Tribunal: TJSP
Processo: 2207360-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Tutela provisória de urgência. Pedido de abstenção do uso de software que supostamente interfere na relação contratual da autora com seus motoristas. Inexistência de elementos nos autos que atestem o efetivo acesso da requerida a informações sensíveis da relação Uber e motoristas. Concessão da tutela poderá ensejar danos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Tutela provisória de urgência. Pedido de abstenção do uso de software que supostamente interfere na relação contratual da autora com seus motoristas. Inexistência de elementos nos autos que atestem o efetivo acesso da requerida a informações sensíveis da relação Uber e motoristas. Concessão da tutela poderá ensejar danos irreversíveis à ré. Descabido o deferimento da tutela sem prévia produção de prova pericial que ateste o efetivo acesso a informações sensíveis, que devem permanecer em sigilo na relação firmada entre Uber e motoristas, e/ou a formação de banco de dados. Tutela de urgência revogada. RECURSO PROVIDO.